Tribunal: TJMT
Processo: 1005718-33.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Encaminhem-se os autos ao d. representante do Ministério Público para manifestação, voltando-me a seguir conclusos para inclusão em pauta.
II. Às providências.
III. Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
Juíza De Direito - Relatora